Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CABIMENTO.
1. A sentença de que se busca o cumprimento confirmou a liminar de reintegração de posse do veículo, de modo que o bem pode ser apreendido antes de se apurar eventual valor a ser ressarcido à parte ré.
2. O veículo objeto da ação está sendo anunciado, por terceiro estranho à lide, em página de rede social da “Feira do Rolo Paranoá e Itapoã”, inclusive com a informação de que há bloqueio judicial sobre o bem.
3. Recurso conhecido e provido.